Tribunal: TJMT
Processo: 1037727-22.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037727-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS DE SOUZA - CPF: 032.390.301-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1037727-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. FURTO QUALIFICADO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ARREPENDIMENTO OU VONTADE DE REPARAR O DANO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino com base no Decreto n. 12.338/2024, relativamente a condenações por furto qualificado, sob alegação de que o agravante preenche os requisitos legais, em especial pela presunção de hipossuficiência econômica, dada a atuação da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da atuação da Defensoria Pública, é suficiente para a concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024, independentemente de demonstração de arrependimento ou de vontade concreta de reparar o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto n. 12.338/2024 exige, além da reparação do dano ou da demonstração de hipossuficiência, a existência de manifestação voluntária de arrependimento ou intenção de reparação.

4. A interpretação do benefício deve ser restritiva, em respeito à competência privativa do Presidente da República, prevista no art. 84, XII, da CF.

5. A ausência de qualquer conduta do apenado no sentido de reparar o dano ou manifestar arrependimento afasta a aplicação do benefício, mesmo diante da presunção relativa de hipossuficiência econômica.

6. O comportamento reiteradamente delitivo do agravante, a ausência de colaboração com a restituição dos bens e o silêncio quanto à ilicitude das condutas demonstram desprezo pelo bem jurídico tutelado e inviabilizam a concessão do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024 exige, além da presunção ou demonstração de hipossuficiência econômica, a existência de arrependimento ou de manifestação voluntária de vontade de reparar o dano. 2. A simples representação por defensor público não supre a ausência dos requisitos subjetivos exigidos pelo decreto."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; Decreto n. 12.338/2024, arts. 9º, XV; 12, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 1.008.710/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1037727-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por Carlos de Souza contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com base no Decreto n. 12.338/2024, ao fundamento de que o apenado não preenche os requisitos legais exigidos.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese: (i) que o indeferimento desconsiderou a presunção de hipossuficiência atribuída aos sentenciados assistidos pela Defensoria Pública, prevista no art. 12 do referido Decreto; (ii) que, tratando-se de crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, a exigência de reparação do dano mostra-se indevida nos casos de reconhecida hipossuficiência econômica; e (iii) que o juízo da execução não pode ampliar os critérios estabelecidos pelo Chefe do Poder Executivo no ato concessivo do indulto, sob pena de usurpação da competência privativa prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição da República.

Ao final, requer o deferimento do benefício em relação às condenações impostas nas ações penais n. 0089561-95.2015.8.14.0017 e n. 0000000-00.0000.0.13.5705, ambas relativas ao crime de furto qualificado, sob a alegação de que estão satisfeitos os requisitos legais.

A 5ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis pugnou pela manutenção do
decisum
.

O juízo de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1037727-22.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em exame, o reeducando Carlos de Souza cumpre pena unificada de 28 (vinte e oito) anos, 3 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, em decorrência de condenações pelos crimes de furto qualificado (duas vezes) e latrocínio.

No curso da execução penal, o apenado requereu a concessão do indulto natalino, com fundamento no art. 9º, inciso XV, c/c o art. 12, § 2º, inciso I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, relativamente às condenações impostas nas ações penais n. 0089561-95.2015.8.14.0017 e n. 0000000-00.0000.0.13.5705, ambos referentes ao delito de furto qualificado.

O juízo da execução, todavia, indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

I – DO INDULTO

A Defesa pugna pela concessão do indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 em relação a pena imposta nos autos de n. 0089561-95.2015.8.14.0017 e n. 0000000-00.0000.0.13.5705.

Em análise aos autos, o pedido não merece acolhimento.

Dispõe o Decreto nº 12.338/2024:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

Em análise aos autos constato que o sentenciado foi condenado pela prática do delito descrito no art. 155, §4º, do Código Penal e não houve o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, “b” ou do art. 16 do mesmo diploma legal na sentença condenatória, ainda que a reparação do dano esteja isenta de comprovação.

Diante do exposto, indefiro a concessão do indulto ao apenado.

O reeducando interpôs recurso de agravo em execução contra a decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino, sustentando que o art. 12, § 2º, inciso I, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 estabelece presunção relativa de hipossuficiência econômica em favor dos condenados assistidos pela Defensoria Pública, motivo pelo qual seria desnecessária a juntada de documentos comprobatórios adicionais.

Aduz que, à vista dessa presunção, deve ser reformada a decisão agravada, com a consequente concessão do indulto natalino em relação às condenações pelos crimes de furto qualificado, cujas decisões transitaram em julgado antes da edição do referido decreto, porquanto a norma dispensa a reparação do dano nos casos em que restar comprovada ou presumida a hipossuficiência do apenado.

O recurso, contudo, não comporta provimento.

O Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em seu art. 9º, inciso XV, prevê a possibilidade de concessão do indulto coletivo às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, desde que cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano nos termos dos artigos 16 e 65, inciso III, alínea “b”, do CP.

Como exceção, o § 2º do art. 12 do mesmo diploma dispensa a reparação do dano quando demonstrada, por prova ou presunção legal, a incapacidade econômica do sentenciado.

No caso concreto, o agravante Carlos de Souza pleiteia a concessão do benefício exclusivamente em relação às condenações pelos delitos de furto qualificado, objeto das Ações Penais n. 0089561-95.2015.8.14.0017 e n. 0000000-00.0000.0.13.5705, ambas praticadas sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Entretanto, ainda que o apenado seja patrocinado pela Defensoria Pública, hipótese que autoriza a presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 12, § 2º, I, do Decreto n. 12.338/2024, não há nos autos qualquer indicativo de arrependimento ou manifestação voluntária de intenção de reparar o dano causado às vítimas, requisito subjetivo indispensável à concessão da clemência presidencial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Habeas Corpus
n. 1.008.710/SP, julgado em
5 de agosto de 2025
, firmou entendimento no sentido de que a interpretação do art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024
deve ser restritiva
, em respeito à competência privativa do Presidente da República para concessão do indulto, prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. Assim, somente o condenado que, além de demonstrar incapacidade econômica,
evidencie arrependimento ou vontade concreta de reparar o dano
, faz jus ao benefício.

A propósito, colhe-se da ementa do julgado mencionado o seguinte excerto:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO. ART. 9º, XV, DO DECRETO N. 12.338/2024. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente definitivamente condenado por furto de um telefone celular, buscando a concessão de indulto com base no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução ministerial, reformando a decisão de primeiro grau que havia concedido o indulto.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a interpretação do artigo 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024, que fundamentou o indulto, foi correta, considerando que a recuperação do bem furtado ocorreu por intervenção dos agentes de segurança e não por ato voluntário do paciente.

III. Razões de decidir

4. A aplicação de Decreto Presidencial que concede o indulto deve ser orientada, ao menos como regra, por intepretação restritiva - não extensiva -, sob pena de invasão da competência atribuída de modo privativo ao Presidente da República pelo art. 84, XII, da Constituição da República.

5. A partir de interpretação restritiva do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, tem direito ao indulto quem se arrependeu do furto cometido e, até o recebimento da denúncia, ao menos manifestou arrependimento ou vontade de reparar o dano, mas não o fez tão somente por ser incapaz do ponto de vista econômico para tanto (incapacidade presumida diante do fato de o agente ser representado pela Defensoria Pública).

6. No caso, não existe direito ao indulto, com base no art. 9º, XV, do referido Decreto,
porquanto não existiu nenhum sinal ou notícia de arrependimento ou de vontade de reparar o dano, haja vista que o celular furtado foi recuperado em razão da prisão em flagrante do paciente, que trazia o aparelho em sua mochila, a qual fora revistada por agentes de segurança.

7. O fato de o apenado ser representado pela Defensoria Pública implica presumir a sua incapacidade econômica para reparar o dano (art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024),
mas não afasta a necessidade, exigida pelo art. 9º, XV, de demonstração do arrependimento ou da vontade de reparação do dano.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: ‘1. A hipótese de indulto prevista no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, não se aplica quando a recuperação do bem furtado ocorre por intervenção policial e não por ato voluntário do condenado.’
(STJ, HC n. 1.008.710/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025).

Cumpre salientar que a presunção de hipossuficiência econômica, prevista no § 2º do art. 12 do Decreto n. 12.338/2024, possui natureza relativa, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, sobretudo quando o comportamento do sentenciado revela desprezo reiterado pelo patrimônio alheio e ausência absoluta de postura colaborativa ou redentora, circunstância nitidamente evidenciada na presente hipótese.

Na primeira ação penal (n. 0089561-95.2015.8.14.0017), restou comprovado que o apenado, durante o repouso noturno e mediante arrombamento da porta de residência, adentrou no imóvel da vítima com o fim de subtrair seus pertences, sendo surpreendido no interior da casa, revirando os objetos pessoais, ocasião em que foi preso em flagrante. Segundo consta, um vizinho que presenciou a ação delituosa – e já havia sido vítima de furto pelo mesmo agente – acionou a polícia, que prontamente interveio. Não há qualquer indício de que o apenado tenha demonstrado arrependimento ou promovido qualquer gesto voluntário tendente à reparação do dano.

No segundo feito (n. 0000000-00.0000.0.13.5705), o agravante subtraiu uma motocicleta que se encontrava estacionada em frente à residência de uma amiga da vítima, evadindo-se para a zona rural do município de Pequizeiro/TO. O bem foi abandonado em terreno baldio, próximo a outra cidade, e somente foi recuperado por meio da ação policial. Novamente, inexiste qualquer conduta do reeducando no sentido de reconhecer a ilicitude da prática ou colaborar com a restituição do bem.

A frieza e indiferença com que o agravante trata o bem jurídico tutelado evidenciam não apenas a ausência do requisito subjetivo previsto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024, mas também um padrão de comportamento delitivo recorrente, incompatível com a finalidade ressocializadora e reparadora que orienta o instituto do indulto.

A representação por defensor público, embora relevante, não é suficiente para dispensar por completo a análise da conduta pessoal do condenado frente aos delitos praticados.

A ausência de qualquer manifestação voluntária de arrependimento ou de intenção reparatória demonstra que o agravante não se insere no rol daqueles que o Presidente da República pretendeu beneficiar com o Decreto indultivo.

Trata-se, pois, de interpretação restritiva da norma de indulgência, em estrita observância à competência privativa do Presidente da República prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. Admitir extensão do benefício a condenados que, embora formalmente hipossuficientes, não revelam arrependimento nem disposição de reparar o dano, implicaria usurpação de competência constitucional e desvio da finalidade humanitária do indulto.

O próprio Decreto n. 12.338/2024, ao condicionar a concessão do perdão à reparação do dano ou, subsidiariamente, à demonstração inequívoca da incapacidade econômica, associada à intenção de reparar, estabelece exigência de ordem moral, que ultrapassa a mera condição financeira do condenado. A norma pressupõe conduta proativa e sincera, reveladora de respeito ao ordenamento jurídico e consciência da ilicitude praticada.

No caso concreto, os elementos colhidos nos autos distanciam-se de qualquer sinal de arrependimento. O abandono do bem furtado em local ermo e o flagrante ocorrido em meio à execução do delito reforçam a percepção de conduta recorrente e incompatível com a finalidade ressocializadora do indulto.

Admitir a concessão do benefício nas circunstâncias delineadas corresponderia à legitimação estatal de práticas delituosas reiteradas, incentivando a impunidade e desvirtuando a natureza ética e pedagógica do perdão presidencial. O indulto não é instrumento de indulgência cega, mas de política criminal orientada por critérios objetivos e subjetivos estritos, conforme delineado no próprio decreto e na jurisprudência consolidada.

Ademais, considerar que a mera assistência da Defensoria Pública bastaria para afastar a exigência de reparação sem exame da conduta individual criaria precedente temerário, permitindo que reincidentes contumazes usufruíssem de benefício destinado àqueles que demonstram, ao menos, resquícios de arrependimento e dignidade.

É certo que não se ignora a realidade socioeconômica precária que permeia o sistema prisional brasileiro; todavia, a política de indulto deve alcançar aqueles que, mesmo em meio às adversidades, manifestam intenção genuína de retificar sua conduta, e não os que fazem da reincidência e da transgressão seu modo de vida.

Assim, diante da ausência de arrependimento ou de vontade de reparar o dano, nos termos do art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024 e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verificam os pressupostos legais e subjetivos necessários à concessão do benefício.

Por essas razões, ainda que se reconheça a presunção de hipossuficiência econômica em razão da assistência prestada pela Defensoria Pública, essa circunstância, isoladamente, não supre a ausência do requisito moral e subjetivo indispensável, razão pela qual não há como acolher o pedido de concessão do indulto natalino.

Nesse mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência desta Corte Estadual:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARREPENDIMENTO OU VONTADE DE REPARAR O DANO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino com base nos arts. 9º, XV c/c 12, § 2º, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/24, relativamente às condenações por furto (CP, art. 155) com trânsito em julgado anterior à edição do decreto.

2. Fatos relevantes: (i) reeducando cumpre pena unificada de 06 anos e 03 meses por quatro condenações por crimes contra o patrimônio; (ii) pedido de indulto para as condenações de furto com trânsito em julgado anterior ao Decreto n. 12.338/2024; (iii) presunção de hipossuficiência econômica por assistência da Defensoria Pública; (iv) juízo de primeiro grau indeferiu o pedido por ausência de comprovação da hipossuficiência; (v) episódios que demonstram desprezo pelo patrimônio alheio e ausência de arrependimento.

3. Requerimento do recurso: concessão do indulto natalino, com base nos arts. 9º, XV c/c 12, § 2º, I, do Decreto Presidencial n. 12.338/24.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção de hipossuficiência econômica decorrente da assistência da Defensoria Pública é suficiente para a concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aplicação de Decreto Presidencial que concede indulto deve ser orientada por interpretação restritiva, sob pena de invasão da competência privativa do Presidente da República prevista no art. 84, XII, da Constituição Federal.

6. A presunção de incapacidade econômica decorrente da assistência da Defensoria Pública não basta, por si só, para autorizar o deferimento do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024.

7.
Tem direito ao indulto quem demonstrou arrependimento ou vontade de reparar o dano, mas não o fez por incapacidade econômica, não bastando a mera presunção de hipossuficiência
.

8.
A ausência de manifestação espontânea de arrependimento ou de iniciativa voluntária de reparar o dano impede a concessão do benefício, ainda que presente a presunção de incapacidade econômica
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido
(N.U 1030299-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025